Tribunal: TJMT
Processo: 1008691-42.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008691-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO CHIANDOTTI - CPF: 929.212.301-78 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), RODRIGO CHIANDOTTI - CPF: 929.212.301-78 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENINHO FERREIRA DA COSTA - CPF: 627.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARQUES PEREIRA - CPF: 040.495.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA HELENA VIVIAN SANTANA - CPF: 073.180.871-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU PRESO EM FLAGRANTE
DELITO E RECONHECIDO EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
PELA VÍTIMA – PALAVRA DA OFENDIDA EM HARMONIA COM O DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL MILITAR SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS
– PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE NÃO EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CONDUTA QUE ATINGIU CRIANÇA DE COLO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AGRAVAMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – ACRÉSCIMO DE 6 MESES INFERIOR AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE 1/6 – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MERA DIVISÃO DE TAREFAS – REDUÇÃO E PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA – PRIMEIRO PEDIDO ATENDIDO QUANDO DA REDUÇÃO DO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PARCELAMENTO INVIÁVEL NESTA ETAPA PROCESSUAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESSA CIRCUNSTÂNCIA – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – PRETENSÃO PREJUDICADA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXTIRPADA DA DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E A PANDEMIA DA COVID-19 – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PREJUÍZO COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando este é apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos probatórios carreados aos autos corroborarem essa convicção.

A valoração desfavorável das consequências do delito exige a demonstração de que o crime tenha produzido resultado que extrapola a normalidade do tipo penal.

Constatando-se que o crime de roubo atingiu criança, impõe-se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, ainda que o apenado não tenha efetuado pessoalmente a coação (violência ou grave ameaça) ou a subtração da coisa, mas tenha aderido ao
modus operandi
utilizado por seu comparsa na empreitada delituosa.

Verificando-se que o
quantum
de agravamento da pena na segunda fase da dosimetria ficou aquém do patamar jurisprudencial de 1/6, não há razão para reduzir a fração de acréscimo utilizada na sentença.

A mera divisão de tarefas na execução do crime não implica o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal, em relação ao agente responsável pela condução do veículo utilizada no delito de roubo, bem como pela cobertura do comparsa responsável pela coação e subtração.

A sanção pecuniária deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, fixada esta no mínimo legal, aquela também deve ser. Por outro lado, eventual parcelamento da reprimenda de multa é matéria a ser analisada pelo juízo da execução.

Não há falar em reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal quando não há comprovação de que o crime tenha sido cometido com o emprego de arma de fogo, mormente quando a própria vítima não relata ter visto objeto dessa natureza durante o fato.

Afastada a valoração desfavorável das consequências do crime, fica prejudicada a pretensão ministerial de recrudescimento do valor dosimétrico atribuído a essa circunstância judicial.

O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a prática do crime e a situação de calamidade pública.

Havendo pedido expresso da denúncia, bem como comprovação do prejuízo patrimonial suportado pela vítima, é possível a fixação de valor mínimo para a reparação do dano material, consoante o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Rodrigo Chiandotti
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1008691-42.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado.

Em síntese, o acusado pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal ou a redução do valor atribuído a tal agravante pelo juízo
a quo
na dosimetria da pena, o reconhecimento da causa de diminuição atinente à participação de menor importância e a redução e o parcelamento da sanção pecuniária (Id. n. 102538095).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo de origem pugna pelo reconhecimento da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, pelo recrudescimento da sanção basilar, pelo reconhecimento da agravante da calamidade pública e pela condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos materiais. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 102538101).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 102538103 e 103186456).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, tão somente para que a reprimenda basilar seja reduzida ao mínimo legal, e pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. n. 107322476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Rodrigo Chiandotti
foi condenado à reprimenda de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Irresignado, o acusado pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal ou a redução do valor atribuído a tal agravante pelo juízo
a quo
na dosimetria da pena, o reconhecimento da causa de diminuição atinente à participação de menor importância e a redução e o parcelamento da sanção pecuniária.

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo de origem pugna pelo reconhecimento da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, pelo recrudescimento da sanção basilar, pelo reconhecimento da agravante da calamidade pública e pela condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ambos os apelos são apenas parcialmente procedentes.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
PROVAM

OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No 1008691-42.2021.8.11.0042 – CÓDIGO TJMT No 12240415 – SIMP/MP/MT No 004001-008/2021, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 07.06.2021, POR VOLTA DAS 21:20, NA RUA TENENTE XAVIER DE MATOS, NO BAIRRO POÇÃO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, MEDIANTE VIOLÊNCIA ABAIXO DESCRITA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA NOS AUTOS, COM UNIDADE DE DESÍGNIO COM COAUTOR DESCONHECIDO, O ACUSADO
RODRIGO
SUBTRAIU PARA SI UM APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, MODELO J4, DE COR ROXA, COM CAPA DE PROTEÇÃO DE COR PRETA, DE PROPRIEDADE DA OFENDIDA ALEANDRA HELENA.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente, o acusado
RODRIGO
e Comparsa Desconhecido, utilizaram como apoio na prática delitiva, uma motocicleta de características desconhecidas.

03. Os autos revelam que o Denunciado, que era o garupa, desceu da moto, abordou as vítimas ALEANDRA HELENA E SUA FILHA CRIANÇA, DE 09 MESES DE IDADE, na referida via pública, e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, exigiu que a Ofendida entregasse o seu aparelho celular.

04. Vemos dos autos que a vítima ALEANDRA HELENA ofereceu resistência, quando o Acusado agiu com violência ao puxar o celular da mão dela, contudo, num primeiro momento, Ele não obteve êxito na subtração da coisa.

05. Em seguida, o Denunciado agiu com extrema violência porque tomou a criança que estava no colo da Vítima, segurou o pescoço da criança e tentou asfixiá-la, momento em que a ofendida ALEANDRA HELENA entregou o seu aparelho celular.

06. Na sequência, o Denunciado retornou a moto que era pilotada pelo Comparsa, ocasião que o veículo apresentou uma pane elétrica, e, em consequência, o Acusado e Coautor delitivo foragiram a pé.

07. Ocorre que transeuntes perseguiram os autores delitivos, quando prenderam em flagrante delito apenas o acusado
RODRIGO
, enquanto que o Comparsa desconhecido foragiu para lugar incerto e não sabido, na posse do celular da Vítima e da referida moto.

08. Posteriormente, a polícia militar que havia sido acionada realizou a detenção do Acusado, que apresentava lesões corporais de natureza desconhecida, porque Ele havia sido agredido pelos transeuntes.

09. Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado
RODRIGO
permaneceu em silêncio, conforme se verifica nas folhas de numeração inferior direita 02/03, sob o id no 58129703.

10. Contudo, o Denunciado foi reconhecido como sendo um dos autores delitivos.

11. É de destacar que a Vítima criança, de apenas 09 meses de idade, não foi submetida a perícia de constatação de lesão corporal, vez que sua mãe, ora vítima ALEANDRA HELENA, informou a autoridade policial que a sua filha criança sofreu lesões corporais aparentemente leves, e, por tal razão, não necessitou de atendimento médico.

12. A coisa subtraída da Vítima não foi apreendida, tendo sido avaliada de forma indireta, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), conforme se verifica nas folhas de numeração inferior direita 41, sob o id no 58129713.

13. Os anexos relatórios extraídos dos sistemas eletrônicos de execução unificada/seeu e apolo-siap/TJMT, comprovam que o acusado
RODRIGO
é reincidente, vez que possui condenação no crime de roubo com concurso de pessoas; e ainda, ostenta péssimos antecedentes, porque é condenado por outro crime de roubo com concurso de pessoas
” (Id. n. 102538041, pp. 2-5;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 102538008), o auto de avaliação indireta (Id. n. 102538026, p. 41) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Além disso, verifica-se que a autoria do crime ficou satisfatoriamente demonstrada nos autos, na medida em que
Rodrigo
foi prontamente detido pelo esposo da vítima com o auxílio de pessoas que se encontravam nas imediações, e, posteriormente, foi reconhecido com total segurança e convicção pela ofendida Aleandra Helena Vivian Santana, tanto em delegacia quanto em juízo, como sendo um dos assaltantes, especificamente o que estava conduzindo a motocicleta utilizada na prática do delito. A propósito, a ofendida esclareceu que, durante a tentativa de fuga,
Rodrigo
, que parecia estar embriagado, caiu com o veículo, o que fez com que seu comparsa proferisse xingamentos contra ele antes de se evadir do local (Ids. n. 102538013 e 102538069).

Diga-se de passagem que as pequenas discrepâncias entre as declarações prestadas pela vítima em delegacia e seu depoimento judicial, ao contrário do que insinua a defesa, não infirmam a veracidade de sua versão do ocorrido, sobretudo porque é absolutamente natural que existam pequenas diferenças nesses relatos após o intervalo de alguns meses, sem perder de vista que a prova oral colhida em audiência geralmente tem o condão de oferecer detalhes da dinâmica fática que, muitas vezes, não são suficientemente esclarecidos em sede policial.

Outrossim, o policial militar Fabio Marques Pereira, inquirido sob o crivo do contraditório, ratificou suas declarações extrajudiciais, bem como as prestadas por seu colega de farda Reninho Ferreira da Costa, asseverando que, quando chegou ao local do fato, constatou que o réu há havia sido contido por populares (Id. n. 102538069).

Convém registrar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por sua vez,
Rodrigo
, ao ser interrogado em delegacia, permaneceu em silêncio em relação aos fatos, e, em juízo, limitou-se a alegar, em linhas gerais, que estava trafegando em sua motocicleta nas proximidades da casa da vítima, quando foi abordado e agredido por populares, que o acusaram de ter praticado o crime em comento na companhia de outro indivíduo, que havia empreendido fuga. Ou seja, tudo não teria passado de uma infeliz coincidência (Ids. n. 102538016 e 102538069).

Como se vê, a versão sustentada pelo réu, além de inverossímil, encontra-se absolutamente isolada nos autos, porquanto a vítima não teve dúvida na sua identificação como um dos autores do crime, e o depoimento da ofendida está em plena sintonia com as declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2.o, INC. I E II DO CP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018) C/C ART. 244-B DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO EM JUÍZO DE UM DOS POLICIAIS QUE ATUOU NA OCORRÊNCIA – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUE TEM NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. TESES SUBSIDIÁRIAS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA COESA DA VÍTIMA, CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 01 TJMT – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INVERSÃO DA POSSE DA RES – SÚMULA 582/STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores encontram-se comprovadas por meio das declarações firmes prestadas pela vítima e do reconhecimento por ela promovido, corroborados que estão pelos depoimentos colhidos junto à testemunha compromissada no curso da instrução criminal
.

2. Outrossim, o crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 tem natureza formal e, por isso, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do adolescente envolvido, bastando a demonstração de sua participação em empreitada criminosa na companhia de um imputável, tal como na hipótese. Precedentes do STJ.

3. Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto na hipótese em que a grave ameaça exercida contra a vítima é comprovada por sua narrativa firme e coerente, corroborada pelo testemunho do agente público que participou das investigações do fato.

4. Tampouco prospera o pretenso reconhecimento do conatus, quando a instrução criminal logrou demonstrar ser inconteste a inversão da posse dos pertences do ofendido subjugado pelo ora apelante, evidenciando a plena consumação do ilícito patrimonial. Precedentes STJ.

5. Apelo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0003429-49.2016.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 27.1.2021; data da publicação: 25.2.2021).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do acusado.

No que diz respeito ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, assiste razão à defesa, porquanto a valoração desfavorável das consequências do crime se pautou no simples fato de que a
res
subtraída da vítima não foi recuperada, circunstância inerente ao tipo penal do art. 157,
caput
, do CP. Com efeito, tratando-se de crime contra o patrimônio, a negativação da vetorial em comento exige a provocação de prejuízo extraordinário à vítima, ou seja, um desfalque patrimonial que extrapole a normalidade de condutas dessa natureza, o que não se demonstrou no caso dos autos. Portanto, a sanção basilar deve ser reduzida a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto ao pretendido afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, o inconformismo defensivo é improcedente, na medida em que a vítima confirmou, sob o crivo do contraditório, que o comparsa do acusado chegou a tirar a sua filha – de apenas 9 meses de idade à época do fato – de seus braços, segurando-a enquanto ameaça ceifar a vida da ofendida caso esta se recusasse a entregar o aparelho celular. O fato de o réu ter permanecido na motocicleta não o isenta dessa agravante, uma vez que, ao dividir tarefas com o comparsa, aderiu ao
modus operandi
empregado na conduta.

Também não se mostra pertinente o pedido de redução do impacto dosimétrico atribuído à mencionada agravante pelo juízo
a quo
, a saber, 6 meses, uma vez que tal grau de recrudescimento é inferior ao parâmetro mínimo consolidado na jurisprudência, a saber, 1/6, computado sobre a pena encontrada na primeira fase, que, no caso, redundaria num acréscimo de 8 meses.

Assim, por força da incidência dessa agravante, bem como da reincidência (não impugnada no apelo), passo a estabelecer a pena provisória em 5 anos de reclusão e 30 dias-multa, considerando os parâmetros de acréscimo utilizados na sentença (6 meses e 10 dias-multa para cada agravante).

Na sequência, em razão da majorante decorrente do concurso de pessoas, mantenho o aumento de 1/3, redundando na sanção definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias-multa.

Em relação ao almejado reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância pelo fato de o réu ter se limitado a conduzir a motocicleta utilizada na prática criminosa, verifico que a tese defensiva não prospera, uma vez que o que houve, na espécie, foi a mera divisão de tarefas entre os autores do delito, tendo ambos consentido para o cometimento do crime em sua integralidade.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE – HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – MERA DIVISÃO DE TAREFAS – AGENTE QUE TRANSPORTOU OS COMPARSAS AO LOCAL DO CRIME E CONDUZIU O VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA – COMPORTAMENTO DETERMINANTE PARA O DESLINDE CRIMINOSO – PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É descabido o acolhimento do pleito de absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, com a palavra da vítima que reconheceu o acusado e depoimento do policial responsável pelo flagrante, sobretudo pelos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A conduta do agente responsável por auxiliar outro indivíduo na chegada e saída da cena do crime, viabilizando célere fuga para obstar a repreensão estatal, afasta a incidência da participação de menor importância
.

A condenação em custas processuais decorre da imposição legal, nos termos do art. 804 do CPP, é descabida a isenção, entretanto, eventual suspensão da exigibilidade do pagamento poderá ser posteriormente avaliada pelo Juízo das Execuções Penais
” (TJMT, Apelação n. 0018314-89.2017.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 12.6.2019; data da publicação: 13.6.2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE E OUTRAS EVIDÊNCIAS CIRCUNSTANCIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PILOTO DE FUGA – SITUAÇÃO DE COAUTORIA FUNCIONAL – REDUÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – 3. PENA DE MULTA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ART. 72 DO CP – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nessa senda, o reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial, ainda quando não demonstrada a observância de todos os requisitos constantes do art. 226 do CPP, pode ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, logo após um segundo crime confessadamente perpetrado minutos depois, com o apelante trajando as mesmas roupas, utilizando a mesma motocicleta, e com o mesmo comparsa.

2.
De acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional, e não de mera participação, aquele que se propõe a conduzir o comparsa até o local escolhido, dando-lhe fuga após a consumação do roubo, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, ao passo que a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva
.

3. Nada obstante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo tentado e consumado, verifica-se, sem esforço adicional, a despeito de ter o Magistrado realizado uma única dosimetria da pena – relativa ao crime consumado, por ser mais grave – aplicou a pena de multa mínima de dois roubo, na forma do concurso material, consoante determina a regra do art. 72 do CP, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena pecuniária.

4. Apelo desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0002493-13.2016.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.9.2021; data da publicação: 13.9.2021).

Nesse contexto, afigura-se inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1o, do CP.

No tocante ao requerimento de redução e parcelamento da sanção pecuniária, convém observar que o primeiro pedido já foi atendido, uma vez que a sanção basilar imposta ao acusado, aí incluída a pena de multa, foi reduzida ao mínimo legal, a saber, 10 dias-multa, em virtude do afastamento da valoração desfavorável das consequências do crime, e os aumentos subsequentes decorreram tão somente da incidência das agravantes previstas no art. 61, I e II, “h”, do CP, e da majorante especial prevista no inciso II do § 2o do art. 157, do mesmo diploma normativo, redundando no
quantum
definitivo de 40 dias-multa (13 a menos que o fixado na sentença).

Por outro lado, não se revela possível, nesta oportunidade, o acolhimento do pedido de parcelamento da reprimenda pecuniária, uma vez que tal questão deverá ser deliberada pelo juízo da execução.

Passo a examinar os pedidos ministeriais.

No que tange ao pleito de reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP, a saber, o emprego de arma de fogo, verifico que, conquanto a vítima tenha asseverado que o comparsa não identificado do réu a ameaçou, dizendo que “
daria um tiro
” nela se não lhe entregasse o aparelho celular, a própria ofendida admitiu que não chegou a ver nenhuma arma de fogo. Destarte, reputo inviável o reconhecimento da majorante em comento.

No que diz respeito ao requerimento de recrudescimento da pena-base, aumentando-se o valor atribuído às consequências do crime, como visto, a negativação dessa circunstância judicial foi extirpada da dosimetria da pena, uma vez que o desfalque patrimonial suportado pela ofendida não excede a normalidade do tipo penal em questão, daí por que esse pedido do
parquet
se encontra prejudicado.

Em relação à almejada aplicação da agravante da calamidade pública pelo fato de o crime ter sido perpetrado no contexto da pandemia da Covid-19, seria necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade para evitar a responsabilização objetiva do acusado, ou seja, seria imprescindível a comprovação de que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito, o que não ocorreu na espécie.

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – READEQUAÇÃO DA PENA – SANÇÃO BASILAR FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA – PENA READEQUADA – RÉU MULTIREINCIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado pela prova testemunhal, em especial pelo depoimento dos policiais militares que o acusado portava uma arma de fogo, inviável a absolvição por falta de provas.

Inexistindo fundamentação válida para o recrudescimento da pena basilar em patamar equivalente a 2/5 da pena, a sanção deve ser reduzida, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva
” (TJMT, Apelação n. 1002302-61.2021.8.11.0003,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15.9.2021; data da publicação: 23.9.2021).

Quanto à pretendida fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, verifico que assiste razão ao
parquet
, uma vez que houve pedido expresso nesse sentido na denúncia e o aparelho celular subtraído da vítima, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), não foi recuperado, pois foi levado pelo comparsa não identificado do apelante, que conseguiu empreender fuga. Assim, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, fixo o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para a reparação do dano causado pela infração.

Finalmente, no tocante ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo,
reduzindo a pena aplicada a
Rodrigo Chiandotti
a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa, no valor mínimo unitário
, e
dou
parcial provimento
ao apelo ministerial, tão somente para fixar o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para a reparação do dano causado pela infração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022